Tribunal: TJMT
Processo: 1002657-74.2017.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002657-74.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LINEO LUIZ BENEDETTI - CPF: 497.869.629-15 (APELADO), MURILO BOSCOLI DIAS - CPF: 011.200.351-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE LENI TERESINHA BENEDETTI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA
– TRIBUTÁRIO – SEGURANÇA CONCEDIDA – MULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DO ITCMD – NÃO OCORRÊNCIA – MULTA POR ATRASO NA INSERÇÃO EM SISTEMA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI – NORMATIVA INFRA LEGAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se não há previsão em lei
para aplicação de multa e juros de mora por não inserção do parcelamento em sistema eletrônico de forma intempestivo, não pode ser penalizado o contribuinte, por ofensa ao princípio da legalidade.

2. Recurso conhecido e desprovido e, em sede de remessa necessária, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

LINEO LUIZ BENEDETTI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara da Cível da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, M.M.
Mirko Vincenzo Giannotte
, no “Mandado De Segurança C/C Pedido Liminar” de no 1002657-74.2017.8.11.0015, que julgou procedente o pedido formulado pelo Impetrante concedendo a segurança pleiteada reconhecendo a ilegalidade da cobrança de multa e juros de mora sobre as parcelas do ITCMD, ante o não vencimento do tributo.

Em suas razões recursais, afirma que o ato praticado pelo Diretor da Gerência do ITCD e outras Receitas da SEFAZ/MT esta em conformidade legal com a portaria no 087/2004, razão pela qual lícito cumprir norma jurídica vigente.

Sustenta que “
A Administração Pública adstrita ao princípio da legalidade, em decorrência do qual, diferentemente do que ocorre em relação ao particular, somente pode fazer o que a lei permite, indubitavelmente, a autoridade não praticou nenhuma ilegalidade”
.

Ao final, pugna pela revogação da decisão liminar e por consequente denegação da ordem vindicada tendo em vista que o ato questionado se encontra revestido de legalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento da apelação - id – 121989510-.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de
remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara da Cível da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, M.M.
Mirko Vincenzo Giannotte
, no “Mandado De Segurança C/C Pedido Liminar” de no 1002657-74.2017.8.11.0015, que julgou procedente o pedido formulado pelo Impetrante concedendo a segurança pleiteada reconhecendo a ilegalidade da cobrança de multa e juros de mora sobre as parcelas do ITCMD, ante o não vencimento do tributo.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
LINEO LUIZ BENEDETTI
impetrou o presente Mandado de Segurança no 1020202-74.2020.8.11.0041 contra ato indigitado coator da lavra do
DIRETOR DA GERÊNCIA DO ITCD E OUTRAS RECEITAS DA SEFAZ/MT
objetivando o reconhecimento da ilegalidade da cobrança da multa e juros de mora sobre as parcelas do ITCMD.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que não assiste razão ao apelante
.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com essas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária e do recurso de apelação.

Na espécie, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade ou não do ato praticado pela autoridade coatora em atribuir a cobrança de juros e multa (R$ 433,37 por parcela)

no parcelamento referente GIA-ITCMD 95056 em decorrência do vencimento do tributo.

A regulamentação do parcelamento em vigência a época deste fato encontrava-se prevista na Portaria SEFAZ/MT no 87/2004, contemplando os seguintes requisitos para efetivação do processo de parcelamento:

Art. 5o
O servidor responsável pela Agência Fazendária, ao receber o Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento, formalizará o respectivo processo, competindo-lhe o exame do pedido.

§ 1o Será indeferido, sumariamente, pelo servidor responsável pela Agência Fazendária, o pedido que:

I - não estiver assinado pelo contribuinte e/ou seu assistente, por seu representante legal ou por seu mandatário;

II - não estiver acompanhado do respectivo instrumento procuratório, ou pelo ato que comprove a representação legal ou assistência, quando for o caso, observado o disposto nos parágrafos do artigo anterior;

III - não estiver acompanhado do comprovante de recolhimento da 1a (primeira) parcela.

§ 2o Será também indeferido o pedido quando houver, em nome do interessado:

I - acordo de parcelamento relativo ao ITCD com parcela vencida, pendente de pagamento;

II - mais de 3 (três) acordos de parcelamento relativo ao ITCD, em andamento;

III - apresentar débitos relativos ao IPVA, pendentes de pagamento, ressalvada a existência de acordo de parcelamento sem parcela atrasada.

§ 3o Indeferido o pedido, o respectivo processo será arquivado na Agência Fazendária.

§ 4o Sanadas as irregularidades previstas neste artigo, até o vencimento da 2a (segunda) parcela, será observado o disposto no artigo seguinte.

À vista disso, compreende-se que o Agente Fazendário é pessoa atribuída para o recebimento e processamento e formalização do processo do Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento.

Existe previsão ainda no art. 5o - ressalta-se que há duplicidade nos artigos da respectiva portaria – da supracitada legislação infra legal, confirmando a responsabilidade de processamento do servidor da Agência Fazendária:

Art. 5o Ressalvada a hipótese de indeferimento sumário, uma vez recepcionado o Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento e formalizado o processo correspondente, o servidor responsável pela Agência Fazendária deverá
:

I -
devolver a 2a (segunda) via ao contribuinte, comprovando a respectiva protocolização.

II - conservar arquivado na Agência Fazendária o processo relativo ao acordo de parcelamento, com a 3a (terceira) via do referido Termo.

Parágrafo único A Agência Fazendária encaminhará, até o 10o (décimo) dia do mês subseqüente, a via pertencente à SARET, relativamente aos requerimentos protocolizados e deferidos no mês anterior.

Art. 6o As parcelas do acordo serão recolhidas dentro dos prazos abaixo fixados:

I - 1a (primeira) parcela - antes da protocolização do pedido;

II - 2a (segunda) e demais parcelas - até o último dia útil do primeiro mês subseqüente ao da solicitação eletrônica do parcelamento e, assim, sucessivamente, até a conclusão do acordo.

§ 1o Para o cálculo do valor de cada parcela, o contribuinte deverá procurar a Agência Fazendária de seu domicílio tributário.

§ 2o Os recolhimentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de Documento de Arrecadação - DAR-1/AUT, obtidos no endereço eletrônico www.sefaz.mt.gov.br. (Redação dada ao parágrafo pela Portaria SEFAZ no 194, de 13.10.2009, DOE MT de 14.10.2009, com efeitos a partir de 01.11.2009)

§ 3o Quando o recolhimento não for efetuado em instituição financeira localizada dentro do recinto da Agência Fazendária, o contribuinte deverá entregar à mesma cópia do respectivo comprovante até 3 (três) dias úteis após a sua efetivação.

No entanto, no documento de orientação para pedido de parcelamento de GIA ITCD

- id. 121989485 -, exibe requisitos distintos ao da portaria, impondo que:

ORIENTAÇÕES PARA PEDIDO DE PARCELAMENTO DE GIA ITCD E ANEXO VI DA PORTARIA 182/2009

1- Solicitar o DAR AUT da primeira parcela no e-mail da GITCD (
gitcd@sefaz.mt.gov.br
)

[...]

5- digitalizar o termo de confissão assinado, o comprovante de pagamento da primeira parcela e a(s) Certidão (ões) Negativa (s), e anexar esta documentação em E-process do tipo PARCELAMENTO DE GIA ITCD (E ANEXO A VI DA PORTARIA 182/2009)

[...]

Obs1 o não atendimento dos itens 1 a 5 implicara o indeferimento do pedido de parcelamento, sendo o débito corrigido monetariamente, desde a data de vencimento do impsto, e acrescido de juros multa de mora, nos termos do Art. 21 a 23 da lei 7850/2016.

Em decorrência disso, o apelante está amparado no art. 29 do Decreto no 2125/2003 e art. 22 e 24 da Lei no 7.850/2002, para aplicação dos juros e multa, tendo em vista que o impetrante, ora apelado, não protocolizou o referido processo conforme a orientação ao norte:

“
art. 29 do decreto no 2125/2003

[...]

os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do ITCD no prazo fixado, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão seus valores corrigidos
em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua”

“
art. 22 á 24 da Lei no 7.850/2002

Art. 22. Os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua. (Redação dada ao caput pela Lei no 7.900, de 02.06.2003, DOE MT de 02.06.2003, com efeitos a partir do 1o dia do mês subseqüente ao da sua publicação)

§ 1o A correção monetária será efetuada com base nos coeficientes em vigor no mês em que deva ocorrer o pagamento do débito fiscal, considerando-se, para todos os efeitos, como termo inicial o mês em que houver expirado o prazo normal para recolhimento do tributo. (Antigo parágrafo único renomeado e com redação dada pela Lei no 7.900, de 02.06.2003, DOE MT de 02.06.2003, com efeitos a partir do 1o dia do mês subseqüente ao da sua publicação)

§ 2o Os coeficientes relativos a determinado mês serão calculados com base no IGP-DI divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no mês anterior, qualquer que seja o seu respectivo período de referência. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 7.900, de 02.06.2003, DOE MT de 02.06.2003, com efeitos a partir do 1o dia do mês subseqüente ao da sua publicação)

Art. 23. Os valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de parcelamento e reparcelamento, serão acrescidos de juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração.

§ 1o Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento do tributo e serão calculados sobre o respectivo valor corrigido monetariamente.

§ 2o Em caso de parcelamento ou reparcelamento, o valor de cada parcela mensal será acrescido dos juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês calendário.

§ 3o Os juros de mora, seja qual for o motivo determinante da inadimplência, serão aplicados sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis ou de quaisquer outras medidas de garantia previstas na legislação tributária. (Redação dada ao artigo pela Lei no 7.900, de 02.06.2003, DOE MT de 02.06.2003, com efeitos a partir do 1o dia do mês subseqüente ao da sua publicação)

Art. 24. O recolhimento espontâneo, feito fora do prazo fixado na legislação tributária para vencimento da obrigação principal, sujeitará o contribuinte à multa de 0,333% (trezentos e trinta e três milésimos de inteiro por cento) ao dia, até o limite máximo de 20% (vinte por cento), aplicável sobre o valor do imposto corrigido monetariamente. (Redação dada ao artigo pela Lei no 8.631, de 29.12.2006, DOE MT de 29.12.2006, com efeitos a partir de 01.05.2007)”

Nota-se que o texto utilizado para aplicação de multa apenas versa sobre o caso de não recolhimento, deixando de mencionar a respeito de protocolo em E-process, e ainda, trata-se de meio informal, não atribuído por decreto ou lei. Além disso, a aplicação dos juros e multa deu-se com base nesse documento orientativo conforme exposto, o qual foi encaminhado por e-mail, não se tratando de dispositivo legal e, portanto, de forma irregular.

Tem-se que a protocolização e formalização do processo nos ditames dos decretos que regulamentam o parcelamento deverão ser feita por agente fazendário conforme exposto, o que ocorreu no presente e caso dentro do prazo, logo a aplicação da multa com base no art. 29 do decreto 2125/2003 se mostra ilegal, pois o pagamento

da primeira parcela foi realizado no dia 13/01/2017, sendo que o vencimento era para a data de 26/01/2017, assim dentro do prazo legal (ID. 5051123 - Pág. 1).

Assim, a fundamentação aplicada para a multa no caso não possui respaldo legal.

Isso porque a multa e juros do art. 29 do decreto 2125/2003 apenas deve ser aplicada em caso de atraso no pagamento, já a multa aplicada no presente caso se deu por não inserção de documentos no sistema e-process no prazo especificado em documento sem caráter legal, por isso não existe correlação entre o dispositivo aplicado para multa e o fato abordado.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria em casos análogos, se não vejamos:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. DEFINIÇÃO DE INFRAÇÃO MEDIANTE DECRETO E ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE. 1. É ilegal a multa decorrente do Auto de Infração MG-2913-021/2005 , aplicada à autora com base nos arts. 13 e 19/IV do Decreto 3.664/2000 e no subitem 7.3 e Anexo VI da Portaria n. 269/88 do Ministério da Agricultura, por comercializar arroz cuja qualidade é inferior à indicada na embalagem. 2. A Lei 9.972/2000 não definiu precisamente as infrações, mas apenas as penalidades "por infringência às disposições contidas nesta lei" (art. 9o). 3. A imposição de multa administrativa com base em infração e sanção definidas em atos normativos infralegais configura ofensa ao princípio da legalidade, porque "somente lei, em sentido formal e material, pode tipificar infração e cominar penalidades" ( REsp 118.871-MG, r. Ministro Castro Meira, 2a Turma/STJ em 16.03.2006). 4. Apelação da autora provida.

(TRF-1 - AC: 00076661220094013803, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 29/10/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 23/11/2018)

TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. NULIDADE DA CDA. FIXAÇÃO POR ATO ADMINISTRATIVO. ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA LEGAL. 1. Em que pese haver a descrição da infração na alínea a do art. 6o da Lei no 5.194/1966, não consta da CDA de fl. 04 o dispositivo legal que fixou o valor da multa aplicada pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Goiás. 2. Diante da ausência do dispositivo legal que fundamente o quantum da multa cobrada por meio da CDA, o título executivo em tela padece de vício que o torna nulo. 3. Verifica-se que a fixação de multas por atos administrativos não encontra amparo no nosso ordenamento jurídico, haja vista o disposto no art. 5o, inciso II, da Constituição Federal, segundo o qual "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". 4. As resoluções ou atos normativos, como atos infralegais, não podem fixar o valor da multa, uma vez que a função desse ato administrativo restringe-se a regulamentar a aplicação da lei, de modo a permitir a sua efetiva incidência, não se prestando a descrever infrações e cominar penas. Precedentes desta Turma. 5. A cobrança de multa sem previsão em lei strictu sensu viola o princípio da legalidade, pelo que não há que se falar na sua cobrança. 6. Apelação desprovida.

(TRF-1 - AC: 00242808820184019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, Data de Julgamento: 05/08/2019, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 23/08/2019)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. DEFINIÇÃO DE INFRAÇÃO MEDIANTE DECRETO E ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE. 1. É ilegal a multa decorrente do Auto de Infração MG-2913-021/2005 , aplicada à autora com base nos arts. 13 e 19/IV do Decreto 3.664/2000 e no subitem 7.3 e Anexo VI da Portaria n. 269/88 do Ministério da Agricultura, por comercializar arroz cuja qualidade é inferior à indicada na embalagem. 2. A Lei 9.972/2000 não definiu precisamente as infrações, mas apenas as penalidades "por infringência às disposições contidas nesta lei" (art. 9o). 3. A imposição de multa administrativa com base em infração e sanção definidas em atos normativos infralegais configura ofensa ao princípio da legalidade, porque "somente lei, em sentido formal e material, pode tipificar infração e cominar penalidades" ( REsp 118.871-MG, r. Ministro Castro Meira, 2a Turma/STJ em 16.03.2006). 4. Apelação da autora provida.

(TRF-1 - AC: 00076661220094013803, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 29/10/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 23/11/2018)

Conclui-se que a não inserção dos documentos no sistema e-process, não gera à Fazenda Pública o direito de aplicar a multa disposta no art. 29 do decreto no 2125/2003,
uma vez que o apelado realizou o pagamento dentro do prazo e não há previsão legal para aplicação de multa em caso de inserção fora do prazo no sistema e-process.

Partindo dessas premissas, se restou demonstrada a ilegalidade na aplicação de multa pela inserção em fora do prazo sistema e-process, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
e, em sede de remessa necessária, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023